Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731810-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PETRI DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA PETRI DE SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0001105-67.2005.8.07.0001), que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 202657172): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PATRICIA PETRI DE SOUZA, RT COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME e VALTER FERREIRA MENDES JUNIOR, para cobrança de dívida de natureza tributária (ICMS/ISS). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou a sua ilegitimidade passiva, pois teria se retirado da sociedade em 2009 e antes disso não exercia a administração da empresa. Alegou também a prescrição. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos. É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. No que tange à prescrição, a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. No caso em tela os créditos foram constituídos entre 01.04.2000 e 25.02.2001 e a presente ação foi ajuizada em 25.02.2005, ou seja, dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em questão, em que pese tenha sido ajuizado em 25.02.2005, o mandado citatório somente foi expedido em 18.03.2014 (ID inicial, p. 9). A citação pessoal da executada ocorreu em 24.02.2015 (mesmo ID, p. 40), o que interrompeu a prescrição. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ou seja, ainda que a ação tenha sido ajuizada ainda em 2005, os autos ficaram em cartório aguardando a expedição do mandado. Fato fora da ingerência da Fazenda. No que tange às alegações de ilegitimidade, conforme alegado pela parte executada, ela se retirou da sociedade em 2009. Entretanto, a CDA indica que os débitos foram constituídos em 2000 e 2001. Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade em decorrência da retirada do sócio da empresa. Cabe inferir, também, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que eventuais alegações do excipiente de que não teria ilegitimidade passiva demandariam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a excecão de pré-executividade. Intime-se. Ao DF para dar andamento ao feito.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois, apesar de ser titular de cotas da sociedade empresária de um por cento, não exercia funções de administração ou gerência, nem representação jurídica da sociedade, e não teria agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 562.276, em repercussão geral. Defende a prescrição inicial tributária das certidões de dívida ativa de no 1288504 e 1288512, com base no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação anterior à Lei Complementar no 118/2005, que exigia a citação válida do executado para a interrupção da prescrição, não se aplicando a nova legislação que exige apenas o mero despacho ordinatório da citação para a interrupção da prescrição. Afirma que só foi efetivamente citada em 18/03/2014, ou seja, 13 anos depois da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 25/2/2001, portanto a prescrição inicial da execução fiscal ocorreu em 25/02/2006. Acrescenta que desde a constituição definitiva do crédito tributário, a exequente teve 23 anos para impulsionar o feito, mas a agravante foi citada apenas em 18/3/2014, ou seja, 9 anos após o ajuizamento da execução fiscal, em 25/2/2005. Dessa forma, considerando que o prazo de prescrição intercorrente é de 5 anos, a prescrição intercorrente da execução fiscal ocorreu em 25/02/2010. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de “suspender a presente execução fiscal em trâmite na 1a instância, até o julgamento do presente recurso” e, no mérito, requer seja acolhida a exceção de pré-executividade (ID 62363113). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 62363119). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Patricia Petri De Souza visando a cobrança de dívida relativa a ICMS e ISS no valor de R$ 313.082,80. Não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da agravante, pois ela se retirou da sociedade em 2009, no entanto a CDA indica que os débitos foram constituídos em 2000 e 2001, razão pela qual não se pode afastar a sua responsabilidade em decorrência da retirada da sociedade. De acordo com a decisão recorrida, “eventuais alegações do excipiente de que não teria ilegitimidade passiva demandariam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado”. Conforme Súmula 393 do STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício”. Portanto, à alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada por esta estreita via, posto que demanda dilação probatória. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, e a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos entre 1/4/2000 e 25/2/2001 e a execução foi ajuizada em 25/2/2005, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando- se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As informações contidas em telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), isoladamente, não são aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. 4. Apelação desprovida. 07663827920218070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (ANTIGO SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 1.1. Em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. 2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. 2.1. Inexistindo qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda, não há que se cogitar sua nulidade. 3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 3.1. Verificado na peça exordial que, em 15/10/2010, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, não resta caracterizada a prescrição quinquenal inicial da execução. 4. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.1. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2010, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade, de modo que não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4.2. Evidenciado que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. 5.1. A exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória. 5.2. A mera alegação do agravado, de que não fora intimado do processo administrativo fiscal, sem a juntada de qualquer documento que corrobore sua afirmação, é incapaz de descredenciar de plano o processo administrativo fiscal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1855140, 07024410420238079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, embora a ação tenha sido protocolada em 25/2/2005, o mandado de citação só foi expedido em 18/3/2014. Resta claro que a demora na citação se deu por lentidão nos trâmites do feito pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição e a decadência. Nesse sentido, Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator